Tribunal: TJBA
Processo: 0048924-35.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0048924-35.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. Advogado(s): GENECARLOS OLIVEIRA SANTIAGO, ROMULO AUGUSTO CARVALHO DE OLIVEIRA SOARES APELADO: S LOURENCO COSTA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.195/2021 EM PREJUÍZO AO CREDOR. IMPULSO OFICIAL DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Civil Industrial e Comercial Ltda contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, reconhecendo a prescrição intercorrente. 2. Sentença fundamentada na paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional, sem impulso do exequente. 3. Execução ajuizada em 1997, com citação e penhora realizadas. Períodos de paralisação entre 2014 e 2021 motivaram o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. Pedido principal: afastamento da prescrição intercorrente e continuidade da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em definir se há prescrição intercorrente na execução, considerando o regime de transição entre o CPC/1973 e o CPC/2015, a ausência de suspensão processual e o princípio da segurança jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A prescrição intercorrente é aplicável às execuções regidas pelo CPC/1973 apenas quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, com termo inicial após suspensão judicial. 7. O CPC/2015 estabelece regra de transição (art. 1.056), fixando o termo inicial da prescrição intercorrente na data de vigência do novo Código, salvo se já consumado o prazo sob a legislação anterior. 8. Não se verifica a consumação da prescrição intercorrente sob o CPC/1973, pois não houve suspensão processual. 9. Não se pode aplicar retroativamente o regime do CPC/2015 para prejudicar o credor, sob pena de violação à segurança jurídica. 10. A sistemática da Lei 14.195/2021, que altera o termo inicial da prescrição intercorrente, é irretroativa. 11. A demora no andamento processual decorreu da ausência de impulso oficial pelo órgão judiciário, não configurando inércia injustificada do credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: a) A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor, não se configurando quando a paralisação decorre da ausência de impulso oficial pelo órgão judiciário; b) O regime de transição do CPC/2015 não pode ser aplicado retroativamente para prejudicar o credor, em respeito à segurança jurídica. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0048924-35.1997.8.05.0001, em que figura como apelante CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. e, como parte apelada, SÉRGIO LOURENÇO COSTA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça